Tribunal: TJDFT
Processo: 0743295-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. As irresignações dos embargantes não representam qualquer proposição inconciliável no decisum e tampouco omissão, contradição ou obscuridade, de modo a inexistir os alegados vícios. Pelo contrário, o acórdão vergastado bem fundamentou a matéria suscitada nos autos, de modo que eventual discordância da parte deve ser deduzida na via processual apropriada, e não pela via dos embargos aclaratórios.

3. É possível se divisar, por meio da leitura do acórdão embargado, que o recorrente, a despeito de sugerir que o v. acórdão conteria em seu bojo vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, pretende, em verdade, sua modificação.

4. Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou erro material no julgado, quanto ao tema ora argumentado, restando ausentes quaisquer vícios, nada havendo que suprir no acórdão recorrido, estando a decisão embargada sem defeito, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados.

6. Negado provimento ao recurso de embargos de declaração.